Tribunal: TJMT
Processo: 1023871-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023871-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AROMEU GUTH (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ELIO GUTH - CPF: 396.227.540-15 (AGRAVADO), ENIO GUTH - CPF: 235.358.490-04 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão do STF sobre o Tema 1.290 não alcança demandas individuais já transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, Cumprimento de Sentença,
indeferiu o pedido de suspensão dos autos com base no Tema 1.290 do STF
.

O agravante alega que o processo envolve possíveis diferenças de correção monetária aplicadas em março de 1990, durante o Plano Collor, em operações de crédito rural, e argumenta que a suspensão processual é necessária para preservar a segurança jurídica.

Afirma que o pedido visa evitar prejuízos econômicos e processuais e respeitar a decisão de suspensão do STF.

Pedido de suspensão deferido no ID. 236606673.

Os agravados, apesar de intimados, não apresentaram contraminuta (ID. 242444191).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação Ordinária proposta pelos ora agravados, em 24-2-2012, julgada parcialmente procedente “[...]
para o fim de determinar a revisão dos contratos com a substituição do índice de correção monetária conforme acima estipulado, bem como a revisão do saldo devedor com a reversão em favor do autor, se for o caso, após regular liquidação do cálculo.”
(ID. 70299875, p. 457 – 1º Grau)

Após Recurso de Apelação foi afastada “
a cobrança do prêmio seguro ouro vida produtor rural, aplicar a incidência de juros de mora de 1% ao ano, correção monetária pelo BTNF em março de 1990, determinar a restituição dos valores pagos a maior e fixar os honorários advocaticios em 10% do valor da condenação
” (ID. 70299877, p. 85 – 1º Grau).

O trânsito em julgado ocorreu em 23-11-2015 (ID. 70299877, p. 163 – 1º Grau).

Em 16-8-2017, ID. 70299877, p. 185 – 1º Grau, os agravados iniciaram o Cumprimento de Sentença.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do
debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
(DJe de 23/2/2024, Tema 1290).

[...]

Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil,
DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença
lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos
” (sem grifos no original)

Neste caso, trata-se de uma Ação individual já transitada em julgado, em fase de
cumprimento de sentença definitivo
, que não sofre os efeitos da Ação Civil Pública relacionada ao Tema 1.290, uma vez que a suspensão afeta apenas cumprimentos provisórios de sentença.

Assim, não é possível deferir a suspensão do cumprimento de sentença definitivo de origem.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema 1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.”
(TJMT - 1021992-80.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 2-10-2024, DJE de 7-10-2024)

“
PRECLUSÃO – Inocorrência – Prosseguimento da liquidação de sentença e afastamento da suspensão -Questão cognoscível de ofício e não sujeita à preclusão, pois concernente à regularidade do exercício da função jurisdicional - Indeferimento do pleito requerido em contraminuta do agravado. PROCESSO CIVIL - Prosseguimento de cumprimento de sentença de ação revisional de cédula de crédito rural – Admissibilidade -
Hipótese que se não amolda à suspensão determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF (Tema 1290) – Cumprimento de origem fundado em acórdão de ação individual –
Precedentes deste TJSP – Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP - AI 22599386820248260000, Relator Álvaro Torres Júnior, Julgamento em 15-10-2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Publicação em 15-10-2024) – sem grifos no original

“
Processo civil. Agravo de instrumento. Ação de repetição de indébito em fase de cumprimento de sentença. Cédula de crédito rural.
Cumprimento de sentença proferida em ação individual. Suspensão do feito. Tema 1290/STF. Inaplicabilidade.
Recurso provido. I. Caso em exame 1.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no Tema nº 1290 do Supremo Tribunal Federal, referente ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.1.2. A sentença na ação originária julgou procedente o pedido de devolução de valores pagos a maior em cédula de crédito rural, decisão já transitada em julgado.1.3. A decisão recorrida determinou a suspensão do feito, alegando a pendência de julgamento no STF sobre a matéria discutida. II. Questões em discussão 2.1. A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da determinação de suspensão de processos vinculados ao Tema 1290/STF em ação individual já transitada em julgado. 2.2. A questão envolve o entendimento sobre a distinção entre demandas individuais e coletivas, bem como a delimitação dos efeitos da decisão proferida em Ação Civil Pública. III. Razões de decidir 3. A suspensão nacional de processos referente ao Tema 1290 do STF visa à uniformização do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural. Todavia,
tal determinação não se aplica a ações individuais já transitadas em julgado, como no caso em exame, que envolve cumprimento de sentença proferida em demanda de caráter individual já transitada em julgado,
e não liquidação e cumprimento de sentença lastreada no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e provido. Determinada a continuidade do cumprimento de sentença. 4.2. Tese de julgamento: ‘A suspensão de processos que tratam do Tema 1290/STF não se aplica a demandas individuais já transitadas em julgado, cuja matéria tenha sido definitivamente decidida, e não lastreadas na ação civil pública que ensejou o Recurso Extraordinário nº 1.445.162/DF.’ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 505 Jurisprudência relevante citada: STF - RE 573.232, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 15/04/2021.”
(TJPR 00840864320248160000, Relator Naor Ribeiro de Macedo Neto, Julgamento em 25-10-2024, 13ª Câmara Cível, Publicação em 30-10-2024) – sem grifos no original

Pelo exposto,
nego provimento Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024